Tribunal: TJMT
Processo: 1023995-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023995-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), VICTOR KAWA JANUARIO ZAINA - CPF: 044.759.611-06 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (IMPETRANTE), PAULO GUILHERME DE JESUS CHAGAS - CPF: 053.887.701-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILEGAL DE ENTORPECENTES – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM WRIT ANTERIOR – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO – PLEITO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SOLENIDADE REALIZADA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano e sem necessidade de exame aprofundado de provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a manifesta ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade delitiva.

A denúncia que descreve adequadamente a conduta criminosa imputada ao paciente, com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em inépcia.

A existência de elementos indiciários suficientes de autoria e materialidade, incluindo a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e a própria confissão do paciente em sede policial quanto à sua responsabilidade na distribuição das drogas, constitui justa causa para o prosseguimento da ação penal.

A análise de teses defensivas que demandam ampla valoração do conjunto probatório, como a negativa de autoria, é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ser objeto de apreciação no curso da instrução criminal.

Não se conhece do pedido de revogação da prisão preventiva quando a matéria já foi apreciada em
habeas corpus
anterior, sem a demonstração de fatos novos ou alteração da situação processual que justifiquem nova análise.

Há perda superveniente do objeto do presente
writ
em relação à pretensa suspensão da audiência de instrução, pois, o ato foi realizado.

R E L A T Ó R I O

Nos termos dos artigos 647 e 648, incisos I e IV do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Victor Kawã Januário Zaina
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1000494-22.2025.8.11.0022, oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006.

O impetrante sustenta a negativa de autoria do paciente acerca do crime a ele imputado.

Aduz que o beneficiário está a sofrer constrangimento ilegal, pois, a denúncia não preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, além de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, pugnando pelo seu trancamento e suspensão da audiência de instrução designada para o dia 25 de julho de 2025.

Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, pois, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Com essas considerações, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja determinada a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/07/2025, no âmbito da ação penal no 1000494-22.2025.8.11.0022 bem como o seu trancamento. Requer a nulidade da denúncia, por ser inepta, além da revogação da custódia, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. 300955353). Juntou documentos (Ids. 300955354 a 300955387).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 301759388).

As informações foram prestadas (Id. 302741861).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação constitucional e, no mérito, na parte conhecida, pela denegação da ordem (Id. 307561379), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes -
Requisitos da prisão preventiva já analisados por esse Tribunal, sendo mantida a custódia cautelar – não conhecimento
- ausência de fato novo ou alteração da situação processual – manutenção da custódia cautelar -
pleito de trancamento de Ação Penal – inviabilidade
– presença de lastro probatório mínimo para o prosseguimento da ação penal – inicial acusatória que contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação delitiva e o rol de testemunhas, permitindo, assim, que o denunciado possa se defender do fato a ele imputado – atipicidade da conduta não aferível de plano - razões defensivas que ensejam ampla valoração do acervo probatório, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus – Enunciado no. 42/TJMT – Paciente que, ao ser interrogado na fase inquisitorial, confirmou ser o responsável pela distribuição dos entorpecentes apreendidos na residência do corréu, o que reforça a existência de indícios mínimos de autoria - análise detalhada dos fatos que deve ser reservada para a sentença, após a regular instrução processual -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025